Tribunal: TJDFT
Processo: 0732967-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732967-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA LAUREANO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que indeferiu o pedido de consulta de bens passíveis de penhora por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Alega a agravante que tal medida é crucial à satisfação de seu crédito, ante a inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal, bem como diante do esgotamento das diligências judiciais. Postula, portanto, a reforma da decisão agravada. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J